Tribunal: TJDFT
Processo: 0732574-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732574-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONADE RASSA SOUZA COSTA AGRAVADO: IRAN MAIA DE SOUZA, BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de pedido de reconsideração da decisão monocrática desta Relatoria em que foi indeferido o pedido liminar formulado pelo agravante, MONADE RASSA SOUZA COSTA. No pedido, repisa os fundamentos lançados nas razões recursais. Brevemente relatado. Decido. Inexiste fato novo capaz de infirmar a r. decisão vergastada, razão por que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (ID 29940458). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO. Publique-se. Intime-se. Cumpram-se as ordens precedentes. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator